Tribunal: TJES
Processo: 0000795-22.2016.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000795-22.2016.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA e outros

APELADO: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- A
s alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

3- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta” (AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

4-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o recurso de Embargos de Declaração em julgamento impugna Acórdão (
ID 7777010
) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COOBRIGAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS – RECONHECIMENTO DE DÉBITOS EM ABERTO – PEDIDO RECONVENCIONAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A regra insculpida no artigo 373 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que o ônus da prova deve recair sobre o autor – que deve fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2- A Requerente não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar que a eventual existência de coobrigação da Requerida para a venda das mercadorias fosse apta a afastar sua responsabilidade de arcar com os pagamentos das duplicatas relativas às mercadorias não vendidas. 3- Não há como imputar à Apelada a responsabilidade pelo pagamento das mercadorias vencidas no estoque da Apelante, tampouco em relação aos produtos vendidos abaixo do preço de custo, pois ausente prova que demonstre que foi assumida obrigação neste sentido. 4- Desnecessidade de se apurar se as mercadorias eram enviadas de forma unilateral, tendo em vista que a Requerente recebeu as mercadorias, as quais foram mantidas em estoque e disponibilizadas para venda, fato incontroverso nos autos. 5- O pedido de execução de título extrajudicial possui natureza processual distinta dos pedidos formulados na ação de conhecimento, restando evidente sua incompatibilidade, porquanto não haveria qualquer discussão de mérito. 6- Embora o MM. Juiz tenha condenado ambas as partes no pagamento das custas, agiu equivocadamente ao condenar apenas a Requerida, ora Apelante, no pagamento dos honorários de sucumbência, pois estes devem ser satisfeitos por ambas as partes. 7- Recurso da Requerente conhecido e desprovido. 8- Recurso da Requerida conhecido e parcialmente provido.

Nas razões recursais de
ID 8027680
, a Embargante aduz, em síntese, que o

Acórdão é contraditório, pois: (1) “
as provas carreadas aos autos e, principalmente, os depoimentos colhidos na instrução processual, não deixam dúvidas de que foi a Embargada quem assumiu uma obrigação e não cumpriu com a parte que lhe cabia, deixando a empresa Embargante completamente prejudicada financeiramente”,
(2) “
todos os depoimentos colhidos nos autos comprovam que houve o descumprimento contratual por parte da Embargada, ou seja, que ela não cumpriu com sua parte no acordado com a loja Embargante
”; (3) “
com relação aos honorários sucumbenciais, esclarece-se que não foi procedida a condenação da Embargante, tendo em vista que ela sucumbiu em parte mínima do pedido, quando comparados os valores pleiteados na inicial com aqueles constantes da reconvenção
”.

Da leitura do Acórdão recorrido observa-se que não há que se falar no referido vício.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Apesar de alegar a existência de contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo da Embargante com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão.

Acerca da matéria, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, nos seguintes termos:

“Cinge-se a controvérsia, portanto, em averiguar se a relação contratual firmada entre as partes obrigava a Requerida a realizar as vendas e, por esta razão, a Requerente não teria responsabilidade pelo pagamento das mercadorias que não foram vendidas.

A regra insculpida no artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova deve recair sobre o autor – que deve fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nessa perspectiva, observo que a Requerente não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar que a eventual existência de coobrigação da Requerida para a venda das mercadorias fosse apta a afastar sua responsabilidade de arcar com os pagamentos das duplicatas relativas às mercadorias não vendidas.

Isso porque, da análise das provas carreadas aos autos, observa-se que, de fato, a empresa Apelada se comprometeu a disponibilizar alguns de seus funcionários com o objetivo de auxiliar na maximização das vendas da Apelante, sendo imperioso destacar que tal auxílio foi efetivamente disponibilizado, ainda que não se tenha alcançado o nível de vendas desejado pelas partes.

Todavia, tal auxílio não implica na possibilidade de a Apelante se esquivar do pagamento das duplicatas decorrentes das mercadorias não vendidas, sobretudo porque não há qualquer prova que venha a corroborar para este entendimento.

Ademais, insuficientes as provas acerca da quitação ou o abatimento dos valores em decorrência da retirada das mercadorias, considerando que os documentos (fls. 93/98) anexados aos autos pela Apelante são definidos como meros orçamentos.

Outrossim, não há como imputar à Apelada a responsabilidade pelo pagamento das mercadorias vencidas no estoque da Apelante, tampouco em relação aos produtos vendidos abaixo do preço de custo, pois ausente prova que demonstre que foi assumida obrigação neste sentido.

Ressalte-se, ainda, a irrelevância, in casu, de se apurar se as mercadorias eram enviadas de forma unilateral, tendo em vista que a Requerente recebeu as mercadorias, as quais foram mantidas em estoque e disponibilizadas para venda, fato incontroverso nos autos.

Desse modo, constatada a existência de débitos em aberto por parte da Requerente/Apelante, correta a r. sentença ao julgar improcedentes os pedidos contidos na peça inicial.

A Requerida/Apelante alega ainda que a Requerente/Apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto a r. sentença estabeleceu a condenação apenas quanto ao pagamento das custas processuais.

Compulsando os autos, verifico que as partes sucumbiram de forma recíproca, ante a improcedência dos pedidos da Requerente e o não conhecimento da reconvenção da Requerida.

Todavia, embora o MM. Juiz tenha condenado ambas as partes no pagamento das custas, agiu equivocadamente ao condenar apenas a Requerida, ora Apelante, no pagamento dos honorários de sucumbência, pois estes devem ser satisfeitos por ambas as partes in casu.” (ID 7777010).

Assim, as alegações do Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento sobre as provas carreadas aos autos.

Ressalte-se que a condenação de ambas as partes nos honorários de sucumbência decorre do fato de que a Embargante sucumbiu em razão da improcedência de seus pedidos na ação principal, ao passo que a Embargada sucumbiu devido ao não conhecimento do pedido reconvencional.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que “os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta” (AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Nesse sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que

“
Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.